Tribunal: TJDFT
Processo: 0703643-14.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Pelo despacho (ID 50953620) intimei o apelante a se manifestar acerca das razões dissociadas em relação ao pedido de gratuidade de justiça e ao recolhimento espontâneo do preparo, ato incompatível com o requerimento de gratuidade. Na petição de ID 51577268 o apelante desistiu do pedido de justiça gratuita. Constato que o preparo foi recolhido (ID 49885236). DECIDO. Na esteira da demonstração do recolhimento da taxa preparatória, sobrevém a incidência do instituto da preclusão, desse modo, se faz necessário denegar o pleito de assistência judiciaria gratuita. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Contudo, diante da presença do recolhimento regular do preparo e presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso em seus efeitos suspensivo e devolutivo. Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora